Tribunal: TJSP
Processo: 1003934-07.2014.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais – Valor da causa irrisório – É de rigor a fixação dos honorários de acordo com os critérios equitativos – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003934-07.2014.8.26.0309/50000
1
Registro: 2020.0000614955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003934-07.2014.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que
são embargantes ANDRÉ FERNANDO SALVATI e PATRÍCIA BARALDI
FURLAN, é embargado CONJUNTO RESIDENCIAL CHÁCARA PRIMAVERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003934-07.2014.8.26.0309/50000
2
Embargos de Declaração no 1003934-07.2014.8.26.0309/50000
Comarca: Jundiaí
Embargante: André Fernando Salvati e Outra
Embargado: Conjunto Residencial Chácara Primavera
Voto no 25.283
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Arbitramento de
honorários advocatícios sucumbenciais Valor da
causa irrisório
É de rigor a fixação dos
honorários de acordo com os critérios equitativos
Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRÉ FERNANDO SALVATI E OUTRA nos autos do recurso de Apelação
interposto contra CONJUNTO RESIDENCIAL CHÁCARA PRIMAVERA,
objetivando o aperfeiçoamento do acórdão de fls. 213/221, que deu provimento
ao recurso.
Sustenta que o valor da causa seria irrisório e,
portanto, a aplicação da regra geral do percentual de 10 a 20% sobre o valor
da causa a título de honorários advocatícios sucumbenciais resultaria em valor
ínfimo. Requer, portanto, que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam
arbitrados de acordo com os critérios de equidade. Assim, pretende a reforma
do julgamento embargado.
É o relatório.
Os honorários advocatícios sucumbenciais têm
como função remunerar a prestação dos serviços advocatícios do causídico da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003934-07.2014.8.26.0309/50000
3
parte vencedora, levando em consideração os seguintes critérios, elencados
no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
Ressalte-se ainda a natureza alimentar conferida
às verbas honorárias, no mesmo artigo 85 do Estatuto Processual em vigor,
tendo em vista que servem ao sustento do profissional: “§ 14. Os honorários
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos
privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a
compensação em caso de sucumbência parcial”.
No caso dos autos, de fato, a fixação de
honorários advocatícios sobre o valor da causa (R$ 469,29) resultaria em
quantia ínfima a título de remuneração do causídico da parte vencedora.
Assim, entendo que é de rigor a sua majoração por meio do arbitramento pelos
critérios equitativos, conforme autoriza o art. 85 do CPC, em seu §8o, in verbis:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §
2o”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003934-07.2014.8.26.0309/50000
4
Desse modo, tendo em vista as peculiaridades do
caso concreto, arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) os
honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte
vencedora.
Pelo exposto, acolho os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator